Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-02.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010695-02.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC C/C RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenado a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo, bem como no valor de
R$ 324,00
(trezentos e vinte e quatro reais) pelos danos materiais suportados.

2.

Pretensão recursal dos Reclamantes pela majoração dos danos morais sugerindo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante.

3.

Contudo não assiste razão. Cediço que as alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e
com a comunicação prévia
ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

4.

A Resolução n. 556/2020 da ANAC havia flexibilizado, em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, dentre eles o prazo de
72 (setenta e duas) horas para 24 (vinte e quatro) horas.

5.

Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração.

6.

Falha na prestação do serviço não configurada.

7.

Sentença mantida em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos
Reclamantes

em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços diante do cancelamento do voo originalmente adquirido e ao pagamento de
R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais)
pelos danos materiais suportados.

A Recorrente, em sede recursal, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A Recorrida devidamente intimada não apresentou contrarrazão recursal

(id.162778409).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023